Tribunal: TJDFT
Processo: 0729519-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FOMENTO COMERCIAL. REQUISITOS PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE. CERTEZA. LIQUIDEZ. DOCUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO PARA EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em sede de atividade de execução, exige-se a presença de título executivo, judicial ou extrajudicial, o qual deve conter obrigação certa, líquida e exigível, conforme preceituam os artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil.
2. O requisito da liquidez diz respeito à extensão e à determinação do objeto da prestação, ou seja, a exata definição daquilo que é devido e de sua quantidade. Por se tratar de requisito legal, o título carecedor de liquidez importa na descaracterização do documento como título executivo extrajudicial.
3. Nos termos do artigo 801 do Código de Processo Civil, verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Assim, omitindo-se a exequente quanto à demonstração de liquidez do título apresentado, revela-se escorreita a sentença que indefere a petição inicial.
4. Apelação conhecida e não provida.